Tribunal: TJMT
Processo: 1031735-59.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031735-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FATIMA RAMOS - CPF: 378.868.941-20 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO CLARO QUANTO AO PRODUTO CONTRATADO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. (...) (N.U 1014845-11.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
FATIMA RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1031735-59.2022.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A,
que julgou improcedente o pleito autoral, bem como condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante aduz, em síntese, que feito se trata de ação pedido de conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo consignado, com a consequente revisão da taxa de juros, devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e dano moral.

Sustenta “os elementos extraídos dos autos evidenciam que, na verdade, os ditos "saques" foram disponibilizados na conta bancária por meio de transferência bancária (TED) pelo apelado (Ids 101835807 / 101835811) ou seja, sem que tenha ocorrido utilização do cartão para tanto.”

Defende que não se pode confundir “saque”, que se processou através de transferência bancária diretamente para conta corrente da parte apelante, como ciência e uso de cartão de crédito.

Consigna que o Apelado impôs à parte autora uma operação com aparência de empréstimo consignado através da disponibilização de valores por meio de TEDs e sem utilização do cartão de crédito plástico no seu fim precípuo, devendo a r. sentença ser reformada para que o negócio jurídico seja convertido em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pela consumidora quando da celebração da avença.

Assevera que o termo de adesão não continha informações essenciais relativas ao cartão de crédito, vez que os contidos no instrumento são insuficientes para a devida ciência da Apelante, deixando de consignar os meios para quitação do valor integral da dívida ou referente ao caso de pagamento mínimo da fatura.

Defende ser evidente a existência de irregularidade na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), que culminou na celebração de contrato em descompasso com a intenção inicial da apelante e em nítido prejuízo aos seus interesses.

Argumenta que já fora descontada a quantia de R$ 5.076,08 em sua folha de pagamento referente a empréstimo de R$ 1.717,00, consistindo em abusividade da cobrança. Destaca que o débito principal não foi amortizado e apresentou crescimento vertiginoso, sujeitando a Apelante à dívida impagável.

Defende que as faturas trazidas pela instituição financeira indicam taxa de juros acima da taxa média de mercado, mesmo sem previamente pactuado no termo de adesão, o que se demonstra por demais excessivas, ante a taxa média de mercado vigente à época de 1,36% a.m.

Aponta ser devido à repetição de indébito e indenização por danos morais, ante a conduta danosa, do prejuízo e, por corolário, do nexo causal entre estes, a fim de configurar a responsabilidade civil.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, “para reconhecer a abusividade do contrato convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,36%, bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais.”

Nas contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença, majoração da multa de litigância por má-fé e dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que pretendia firmar contrato diverso do discutido nos autos, ensejando a contratação indevida a condenação da Apelada ao pagamento indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a readequação do contrato de cartão de crédito RMC para empréstimo consignado,; repetição de indébito em dobro e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) No que tange ao mérito da lide, inicialmente, tem-se que a requerida fez prova de que a parte autora realizou o empréstimo via cartão de crédito, tendo juntado aos autos cópia do contrato firmado (Id. 101835791), no qual consta a assinatura da demandante.

Ademais, o contrato tem a informação clara, e em letras garrafais, que trata-se de uma contratação atinente à cartão de crédito – razão pela qual não há que se cogitar em nulidade do contrato. (...)

Além do contrato, devidamente assinado pela autora, em com a informação clara e expressa de que se trata de operação vinculada a cartão de crédito, a requerida trouxe aos autos outros documentos, que também confirma que a requerente tinha plena ciência dos termos da contratação: autorização de saque de cartão de crédito (Id. 101835794); faturas (Id. 101835795); comprovantes de TEDs (Id. 101835805; 101835807; 101835811).

Quanto à taxa de juros, tem-se que a jurisprudência só considera abusiva se restar comprovado que superam a taxa média do Bacen (considerada para aquela operação, naquela época) em uma vez e meia – ônus do qual a autora não se desincumbiu. (...)

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

(...)” (ID. 185557940)

A Apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, aduzindo que o contrato discutido foi firmado sem seu consentimento/autorização, vez que pretendia realizar a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Depreende-se ser induvidosa a existência de contrato firmado entre as partes. O contrato firmado é nominado como “Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado Daycoval” (ID. 185557930 - Pág. 1).

Necessário destacar que o pacto conta com informações suficientes para que o consumidor verificasse que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado, uma vez que o contrato consigna “mensalmente será consignado em minha remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do Cartão, obrigando-me no caso de opção pelo pagamento integral a utilizar a fatura do Cartão para quitar o débito que exceder o valor consignável”.

Assim, descabido o pleito a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado, bem como referentes aos pedidos de restituição das parcelas descontadas e de indenização por danos morais.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso provido. (N.U 1014845-11.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Depreende-se dos autos que o contrato firmado traz informações quanto à taxa de juros contratual de 4,98% a.m. e 78,96% a.a. Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

“[...]ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a

) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.º 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora, não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, sendo a taxa de juros defendida a relativa à empréstimo consignado, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença. Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

No que tange ao pleito do Apelado de majoração de multa por litigância de má-fé, tem-se que a sentença não teceu qualquer consideração nesse sentido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, mas suspensa a exigibilidade por ser a Apelante/Autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024